Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, possam se manifestar acerca dos Declaratórios de ID 3217576 e 32172948. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator